Tribunal: TJPA
Processo: 0007486-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007486-43.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ADELINO CASTELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 1º, INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL 7.933/1998. ISENÇÃO DE CARATER GERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. VALOR VENAL DO IMÓVEL INFERIOR AO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A Lei Municipal nº 7.933/1998 prevê a isenção de IPTU em caráter geral para os beneficiários que preencherem os requisitos necessários à sua concessão.

II- Na espécie, o documento juntado às fls. 16 dos autos originários revela que o valor venal do imóvel está dentro do limite legal exigido para a concessão do benefício, que por ser de caráter geral, prescinde de prévio requerimento administrativo.

III- Por outro lado, a Municipalidade/apelante não conseguiu comprovar que a recorrida possui outro imóvel urbano no Município de Belém, ônus que lhe incumbia, considerando que, na hipótese em tela, a lei dispensa qualquer iniciativa do beneficiado para efeito de isenção.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2
ª
Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, ajuizada por
EMILIA DOS REIS SILVA
.

Historiando os fatos, no ano de 2009 o Município de Belém ajuizou execução fiscal em face de Adelino Castelo da Silva visando a cobrança de dívida referente ao IPTU no valor de R$ 3.029,41 (três mil e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), relativos aos anos de 2004 a 2008, conforme certidão de dívida ativa de fls. 04.

No mesmo ano fora determinada a citação do executado ou ocupante do imóvel, conforme despacho datado de 06.02.2009 (ID 1334050 – Pág.5), o que se concretizou em 27.08.2015, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 1334050 – Pág.26).

Tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte executada em Juízo, fora designada audiência de conciliação, todavia, a tentativa de composição restou infrutífera, determinando-se o prosseguimento do feito.

O Município de Belém pleiteou a penhora do imóvel para fazer frente a ação executiva, conforme manifestação registrada sob ID 1334050 – Pág.37.

Em petição de ID 1334050, a legitima ocupante do imóvel, Sra. Emilia dos Reis Silva, devidamente representada por Antônia Maria da Silva Reis interpôs Exceção de Pré-Executividade em face do Município de Belém aduzindo, em síntese, que a multa aplicada sobre os valores inicialmente devidos possuía efeito confiscatório, sendo necessário a aplicação da equidade para redução da mesmo a patamares suportáveis pelo excipiente.

Arguiu que a multa foi aplicada no patamar de 32% com apoio da Lei 7.863/97 que revogou a Lei 7.056/77 e elevou o percentual da multa de 15% para 32%.

Asseverou, todavia, que dentre as limitações ao poder de tributar, a Constituição Federal/88 incluiu a proibição de “utilizar tributo com efeito de confisco”, conforme art. 150, inciso IV.

Apontou que não há definição positivada do que seja “confisco”, nem delimitação do patamar máximo aceitável para as multas fiscais cabendo, assim, ao julgador, a análise do caso concreto, para estabelecer se a multa ou o tributo em questão apresentam efeitos confiscatórios.

Alegou equivoco no cálculo da correção monetária; a prescrição dos créditos tributários do exercício de 2004; a indisponibilidade do bem de família, único imóvel de moradia do idoso; além da isenção do débito reclamado em razão do valor venal do imóvel, nos termos do art. 1º, da Lei nº 7.933/98.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento da exceção de pré-executividade.

O Município exequente apresentou impugnação, refutando os argumentos do excipiente, pugnando pela rejeição da exceção (ID 1334051).

Em sentença de ID 1334051 – Pág.50, o magistrado de piso acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE uma vez reconhecida a isenção quanto ao pagamento do IPTU, em virtude do valor venal do imóvel. Em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (...)’

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 1334051), aduz a inexistência do cumprimento de qualquer das condicionantes para o gozo da isenção pretendida.

Argui que o valor utilizado na sentença como parâmetro para a concessão de isenção dos créditos fiscais se refere aos dados cadastrais de 2015 e por isso jamais poderiam ser utilizados como critério para isenção de créditos bastante pretéritos.

Afirma que a apelada em nenhum momento faz prova de não possuir outro imóvel em seu nome, ônus que lhe cabia.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada e prosseguir com o processo executivo.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1334054).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do órgão ministerial (ID 1452734).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o imóvel objeto de execução fiscal originária deste recurso preenche ou não os requisitos legais para receber a isenção quanto ao pagamento de IPTU em razão do valor venal do imóvel.

Vejamos.

De início, vale registrar o conceito de isenção, consistente na dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência do fato gerador, constituindo uma exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação. Dessa forma, o beneficio só pode ser concedido por meio de lei especifica que preveja os requisitos necessários para o seu deferimento, em caráter individual ou geral.

Diz-se de caráter geral quando a sua concessão independe de requerimento da parte beneficiada, dispensando a comprovação do preenchimento de condições especiais por parte dos beneficiários.

Da análise dos autos, verifica-se que o caso em questão se amolda perfeitamente à hipótese de isenção geral, prevista no art. 1º, VI, da Lei Municipal nº 7.933/1998,
in verbis
:

Art. 1º Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

VI – o imóvel utilizado para residência permanente do próprio contribuinte, desde que não possua outro no Município cujo valor venal não seja superior a R$ 23.772,04 (vinte e três mil setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), o qual será reajustado anualmente pelo IPCA-E ou outro índice econômico adotado pela Administração Municipal,
sendo dispensada, para efeito de isenção qualquer iniciativa do beneficiado.
(Redação dada pelo art. 2º, Lei 8.491/2005) (grifou-se).

Pela leitura do dispositivo transcrito, constata-se que se trata de isenção de caráter geral, sendo um ato administrativo de natureza vinculada, ou seja, prescinde de requerimento prévio do interessado.

Nesse diapasão, necessário verificar se a parte interessada preenche os requisitos legais à sua concessão.

De acordo com o documento de ID 1334050 – Pág. 23, referente a consulta ao sistema de arrecadação tributária do Município, observa-se que o valor venal do imóvel é de R$ 36.801,50 ( ), isto é, o valor é inferior ao estabelecido na legislação que rege a matéria, e por se tratar se isenção de caráter geral, independe de pedido administrativo, daí porque afasta-se a aplicação do art. 179 do CTN que assim dispõe:

Art. 179. A isenção,
quando não concedida em caráter geral
, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. (grifei)

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2014 – Município de São Paulo – Imóvel pertencente à CDHU – Imóvel destinado à construção de moradias populares - Isenção em caráter geral concedida pela Lei Municipal nº 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos previstos na mencionada legislação - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 15068237820168260090 SP 1506823-78.2016.8.26.0090, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 15/01/2019, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/01/2019).

Apelação Cível - Ação anulatória de débito fiscal – IPTU referente aos exercícios de 2012 a 2015 - Imóvel destinado à construção de moradias populares - Isenção em caráter geral concedida pela Lei Municipal nº 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos previstos na mencionada legislação - Isenção que independe de prévio requerimento administrativo - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJSP - 15ª Câmara de Direito Público - Apelação nº 1031834-20.2015.8.26.0053, Rel. Desembargador Raul de Felice j. 10.11.2016).

No que concerne ao argumento do apelante de que a parte apelada não conseguir provar que preenche os requisitos necessários a concessão do benefício em razão de possuir apenas esse imóvel de sua propriedade, este não merece prosperar. Isto porque esse ônus cabia ao próprio apelante, considerando que na hipótese em tela, a lei dispensa qualquer iniciativa do beneficiário para efeito de isenção, conforme disposto no art. 1º, VI, da Lei nº 7.933/1998.

Dessa forma, o direito perseguido pela autora/apelada mostra-se inconteste tanto que reconhecido pelo apelante a partir do ano de 2015.

Logo, a sentença de piso não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Belém
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, .. de .. de 2019.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020